Tribunal: TJES
Processo: 5003569-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003569-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO AILTON FERREIRA e outros (2)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
F. A. F. J. representado por FRANCISCO AILTON FERREIRA e JAQUELINE BOZI
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da da Infância e Juventude de Linhares
que, nos autos da execução fiscal nº 0002374-65.2021.8.08.0030 ajuizada em face do
MUNICIPIO DE SOORETAMA,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que com 11 meses e 27 dias o menor fora matriculado em 2019 no CEIM “Anízio Almeida” na turma de 01 (um) ano, tendo sido recolocado na turma de 02 (dois) anos em razão de seu elevado grau cognitivo, e que em 2020 frequentou a turma de 03 (três) anos.

Que no ano de 2021 o mesmo trio gestor que providenciou a recolocação do menor convocou os seus genitores informando que ele repetiria de ano, e frequentaria novamente a turma de 03 anos, pois a CNE/CEB 02/2018 e Resolução 02/2018 o impediam de avançar, uma vez que completaria 04 (quatro) anos no dia 03 de abril, e o corte da faixa etária para matrícula naquele grupo é o dia 31 de março.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que o agravante seja matriculado na turma de 04 anos no CEIM “Anízio Almeida”.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1422633.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 1501129.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (id. 1509809).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o Eminente Relator, razão pela qual conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

MANIFESTAÇÃO

Eminentes pares,

Posteriormente à inclusão do relatório nos autos, os ora agravantes trouxeram aos autos substabelecimento informando da troca de causídico, e afirmando da necessidade de juntada de documento imprescindível ao deslinde da controvérsia, pleiteando o adiamento do processo da pauta de julgamento para que o referido documento seja submetido à análise do Ministério Público em 2º Grau.

Todavia, analisando os documentos trazidos pela parte, nos ids. 1711445 e 1711466, verifico que o documento ao qual se referiu a parte se trata de manifestação realizada pela Promotoria de Justiça de Linhares, em 17 de maio de 2020, e colacionada aos autos em 24 de maio de 2021, ou seja, não se trata de documento novo, sendo este existente no momento da interposição do agravo.

Ademais, não vislumbro na documentação anexada a capacidade de alterar a situação do ora agravante, uma vez que a matéria aqui arguida encontra-se pacificada por recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, ciente dos documentos colacionados, indefiro o pedido de adiamento do processo e de nova remessa dos autos ao Ministério Público em Segundo Grau.

V O T O

Nos termos do Relatório,

cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
F. A. F. J. representado por FRANCISCO AILTON FERREIRA e JAQUELINE BOZI
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da da Infância e Juventude de Linhares
que, nos autos da execução fiscal nº 0002374-65.2021.8.08.0030 ajuizada em face do
MUNICIPIO DE SOORETAMA,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que com 11 meses e 27 dias o menor fora matriculado em 2019 no CEIM “Anízio Almeida” na turma de 01 (um) ano, tendo sido recolocado na turma de 02 (dois) anos em razão de seu elevado grau cognitivo, e que em 2020 frequentou a turma de 03 (três) anos.

Que no ano de 2021 o mesmo trio gestor que providenciou a recolocação do menor convocou os seus genitores informando que ele repetiria de ano, e frequentaria novamente a turma de 03 anos, pois a CNE/CEB 02/2018 e Resolução 02/2018 o impediam de avançar, uma vez que completaria 04 (quatro) anos no dia 03 de abril, e o corte da faixa etária para matrícula naquele grupo é o dia 31 de março.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que o agravante seja matriculado na turma de 04 anos no CEIM “Anízio Almeida”.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1422633.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 1501129.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (id. 1509809).

Pois bem. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Consoante salientado no momento do indeferimento do pedido liminar, cuidam os autos de pedido de matrícula de criança na educação infantil sem a observância do “corte etário” estabelecido pelas Resoluções nº 01/2020 e nº 06/2010 da Câmara de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação, além da Resolução Normativa nº 3777 do Conselho de Educação do Estado do Espírito Santo.

O requerente alega que por fazer aniversario 03 (três) dias depois da data do corte está sendo penalizado, mesmo já possuindo avançado estado de desenvolvimento, incompatível com crianças do grupo de 03 anos.

Não obstante as judiciosas alegações do agravante, entendo que não há como ser avaliada tamanha discrepância intelectual existente entre o ora agravante e as demais criança, o que demandaria extensa instrução probatória.

Ademais, devemos considerar a pouca maturidade emocional, cognitiva e intelectual de uma criança de 04 (quatro) anos, bem como o fato de que cada criança se desenvolve em seu próprio tempo.

Deste modo, embora o trio gestor municipal tenha acordado em momento anterior em avançar a turma em que foi matriculada a criança, verifico que o prejuízo na repetição da turma se revela pouco relevante em termos sociais, especialmente se levarmos em consideração que no ano letivo de 2020 tivemos poucos meses de aula presencial, uma vez que em razão da pandemia do Covid-19 as aulas foram ministradas de forma remota, inclusive para a educação infantil.

Ademais, o corte etário da educação infantil
deve ser respeitado, inclusive, levando-se em conta os seus reflexos em relação à idade mínima de ingresso no ensino fundamental, que hoje é de 06 (seis) anos
.

Em tempo, reputo pertinente salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) que definem o corte de idade para matrícula na educação infantil e no ensino fundamental durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 17/DF, indicando que a data do corte deve ser fixada pelo Ministério da Educação. Deste modo, devem ser matriculadas, nessas duas etapas da educação básica as crianças que completarem, respectivamente, quatro e seis anos de idade até o dia 31 de março do ano de ingresso na escola.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de
não caber ao Judiciário substituir as autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para ingresso de crianças na educação básica
, quando os atos norma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. RESOLUÇÕES CNE/CEB 1/2010 E 6/2010. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade e ilegalidade dos artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CEB 1/2010 e dos artigos 2º, 3º e 4º da Resolução CNE/CEB 6/2010, que limitam o acesso ao Ensino Infantil aos 4 anos de idade e ao Ensino Fundamental aos 6 anos, completados até 31 de março do ano da matrícula.

2. A controvérsia já foi objeto de analise pelo STJ, ocasião em que se firmou o entendimento de que "
não é dado ao Judiciário, como pretendido na ação civil pública movida pelo Parquet, substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade".
Precedentes: REsp 1.525.755/CE, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, DJe 1º.3.2016; REsp 1.412.704/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2014; REsp 1.594.641/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10.8.2017. 3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1681375/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Impende salientar que inexiste nos autos motivo razoável que possa levar ao entendimento de que o ora agravante possua habilidades excepcionais relativamente aos alunos da sua turma, de modo que fosse justificável o tratamento especial que busca através do presente recurso – qual seja, de ser matriculado em turma diversa daquela legalmente prevista para a sua idade -, sendo natural e saudável, inclusive pela pouca maturidade esperada de uma criança de 04 (quatro) anos, que haja diversidade de níveis de habilidades motoras, cognitivas e emocionais entre as alunos de uma mesma classe.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CORTE DA EDUCAÇÃO – IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – MENOR COM DESENVOLVIMENTO COGNITIVO SUPERIOR -
RECURSO IMPROVIDO
.

1
– Não é possível a matrícula de criança na educação infantil sem a observância do “corte etário” estabelecido pelas Resoluções nº 01/2020 e nº 06/2010 da Câmara de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação, além da Resolução Normativa nº 3777 do Conselho de Educação do Estado do Espírito Santo, mesmo que este faça aniversario 03 (três) dias depois da data do corte.

2 - Embora o trio gestor municipal tenha acordado em momento anterior em avançar a turma em que foi matriculada a criança, verifico que o prejuízo na repetição da turma se revela pouco relevante em termos sociais, especialmente se levarmos em consideração que no ano letivo de 2020 tivemos poucos meses de aula presencial, uma vez que em razão da pandemia do Covid-19 as aulas foram ministradas de forma remota, inclusive para a educação infantil.

3 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) que definem o corte de idade para matrícula na educação infantil e no ensino fundamental durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 17/DF, indicando que a data do corte deve ser fixada pelo Ministério da Educação. Deste modo, devem ser matriculadas, nessas duas etapas da educação básica as crianças que completarem, respectivamente, quatro e seis anos de idade até o dia 31 de março do ano de ingresso na escola.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.